Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE CUMULAÇÃO INDEVIDA E INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CUSTEIO. DISCUSSÃO DE VALORES REMETIDA A VIA PRÓPRIA. INTERNAÇÃO EM UTI. CENTRAL DE REGULAÇÃO PÚBLICA. CUSTEIO TRANSITÓRIO EM REDE PRIVADA ENQUANTO NÃO PROVIDENCIADA VAGA REGULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer voltada à disponibilização de leito de UTI e ao custeio transitório do atendimento em rede privada, diante de urgência vital e ausência momentânea de vaga regulada, com delimitação temporal do período custeado e remessa da apuração de valores à via própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a higidez da rejeição da preliminar de cumulação indevida de pedidos e de incompetência da vara especializada; (ii) a possibilidade jurídica de manter o custeio transitório do atendimento em hospital privado, estritamente limitado ao lapso de mora administrativa entre a inclusão em regulação e a efetiva admissão em UTI regulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda ostenta natureza de tutela específica (obrigação de fazer) para assegurar acesso a UTI em cenário de urgência vital. O custeio transitório em rede privada, limitado ao período de mora administrativa após a ciência da ordem judicial e até a efetiva admissão regulada, configura efeito instrumental da obrigação de fazer, não caracterizando cumulação indenizatória autônoma nem deslocamento de competência. Preliminar rejeitada.
4. A definição de custeio no interregno compreendido entre a inclusão em central de regulação e a efetiva internação regulada resguarda o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196) e preserva o resultado útil da tutela, sem discutir correção de valores, tabelas ou notas – matérias remetidas à via própria. A técnica empregada amolda-se à tutela específica e aos poderes de efetivação (CPC, arts. 497, 536 e 537).
5. Mantida a fixação do lapso de custeio no período indicado na sentença, por refletir o hiato assistencial comprovado entre a inclusão em regulação e a efetiva internação em leito regulado, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso na adoção do critério temporal utilizado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. CPC, art. 497; art. 536; art. 537; art. 85, § 11.